Tribunal: TJES
Processo: 5005456-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005456-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELO FONSECA CARVALHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005456-04.2021.8.08.0035

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: MARCELO FONSECA CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. NÃO ATIVAÇÃO DO PLANO. OFERTA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação de Obrigação de Fazer informando ter aderido ao combo ofertado pela requerida de (internet fibra ótica + telefonia móvel para três linhas). Destaca, no entanto, que a linha (27) 99913-9410, por erro sistêmico, acabou não tendo nenhum plano cadastrado, o que gerou grandes transtornos. Busca, assim, a restituição do valor pago pelo período não utilizado, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 17569493. 2. Tese da parte requerida: Sustenta, em síntese, que a oferta informada pelo autor jamais existiu, não havendo prova mínima do alegado. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença. 3. Sentença: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARCELO FONSECA CARVALHO em face de VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A), para DETERMINAR que a Requerida cumpra a OFERTA contida nos prints do ID 7324536 e devolva, de forma simples, consoante faturas constantes nos IDs 7324534 e 7324535, valores de R$ 190,55 e R$ 209,98, todos devidamente corrigidos desde cada efetivo desembolso e com juros após a citação. CONDENO, ainda, a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do consumidor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E a r. sentença não merece qualquer reparo. Pelas provas produzidas nos autos, o autor logrou êxito em comprovar que um representante da empresa requerida lhe ofereceu um combo englobando internet de 200MB por meio de fibra ótica, bem como 160GB de internet para duas linhas móveis (id. 7324536), além de uma terceira extra, no entanto, no mesmo documento em questão consta a irresignação do recorrido acerca da linha nº (27) 99913-9410 que, conforme relatado e confirmado pela própria funcionária, por um erro sistêmico não houve ativação do plano, fazendo com que a mesma não funcionasse. Assim, acertado o magistrado de piso que determinou o cumprimento da oferta e a restituição da importância paga durante o período não utilizado. Reconhecida a falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto pelo fato de a recorrente não oferecer amparo ao consumidor que necessitava utilizar sua linha telefônica inclusive para fins laborais, me parece que a importância no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais foi fixada de forma adequada, considerando a culpabilidade da parte recorrente, a situação econômica das partes e a gravidade do ato, como a jurisprudência desta Colegiado Recursal para casos análogos. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.